Tribunal: STF
Processo: HC 186437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ALEGADA DESÍDIA DE MAGISTRADO TITULAR DE VARA CRIMINAL NO EXAME DE PRISÕES PREVENTIVAS E LIBERDADE PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE CORREIÇÃO PARCIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Pará, em benefício de diversos pacientes, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 579.113/PA por ter sido impetrado contra decisão monocrática de desembargador no tribunal de origem.
O caso
    2. Consta da inicial “trata(r)-se de habeas, na origem, em que se requereu fosse concedida a ordem para movimentar os pedidos de liberdade provisória/revisão do art. 316, P.U. do CPP estagnados na 4ª Vara Criminal do juízo singular de Belém-PA, haja vista que, inobstante a insistência da DPE-PA, o juízo de piso (4ª VP de Belém) insistiu na inércia ainda que o órgão defensoral tenha atravessado petições intermediárias para instar o Judiciário à análise dos pleitos”.
    3. A Defensoria Pública paraense impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, indeferido liminarmente por decisão monocrática do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que assentou:
    “Data venia, é totalmente inviável o processamento do presente writ, com feições de habeas corpus coletivo, vez que, em tal contexto, eventual morosidade na apreciação dos pleitos por parte do Juízo tido por coator, não enseja a impetração de habeas corpus, senão requerimento de correição parcial, perante o órgão competente. 
    Aliás, em que pese não existir previsão legal para a figura do custos vulnerabilis, depreende-se de alguns dispositivos legais a chancela para sua admissão, conforme afirmou o Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida recentemente (1º.04.2020), porém, no caso presente, a via eleita, no caso o habeas corpus, é via inadequada para o reconhecimento do inconformismo, eis que, para tanto há previsão de medida específica, qual seja, a correição. 
    Daí por que, inapropriada a via eleita pelo impetrante, não conheço do writ constitucional”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 579.113/PA, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, por afronta ao princípio da colegialidade:
    “(...) Compulsando-se os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do presente remédio constitucional, consoante tem decidido este Superior Tribunal de Justiça: (...)
    Na mesma esteira, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. Precedentes. II – Ausência, no caso sob exame, de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorizem a superação do entendimento acima exposto. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 144923 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. (...) Regimental não provido” (HC 149954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. (...). 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 148216 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)”. 
    “Pelo exposto, indefere-se liminarmente o habeas corpus, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. Intime-se” (doc. 25).
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores para que sejam analisados “os pedidos de liberdade provisória/revisão do art. 316, do CPP estagnados na 4a Vara Criminal do juízo singular de Belém-PA”.
    Assevera que, “ainda que a situação excepcional de pandemia esteja a justificar maior celeridade no trato dos pleitos referentes a prisão processual – e para tanto foi editada a Recomendação 62 de 2020 do CNJ – o juízo permaneceu sem reação malgrado a própria DPE-PA tenha expressamente insistido, à vista da estagnação processual, na apreciação dos pedidos de revisão cautelar”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) a) a concessão liminar, pois presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, superando-se a interlocutória teratológica da autoridade coatora (E. STJ), para que o juízo coator em 1º grau (4a Vara Penal do juízo singular em Belém-PA) analise em no máximo 24 (vinte e quatro) horas os pedidos de revogação de prisão preventiva ou revisão prisional obrigatória do art. 316, P.U. do CPP que injustificadamente desde há muito (vide tabela no item ,1.8.1., acima) pende(m) sem resposta, apesar do quadro pandêmico que ameaça o Sistema Carcerário internamente. 
    b) A concessão da ordem no mérito, com a confirmação da liminar cautelar, para que igualmente o juízo coator analise em no máximo 24 (vinte e quatro) horas os pedidos de revogação de prisão preventiva ou revisão prisional obrigatória do art. 316, P.U. do CPP relativos a cada um dos pacientes identificados no início da presente Ação. 
    Valor da causa: R$ 1.000,00 para fins fiscais”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento válido desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 579.113/PA por ter sido impetrado contra ato judicial monocrático de desembargador no tribunal de origem.
    8. A decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. A decisão apontada como coatora não foi objeto de impugnação por agravo regimental a ser analisado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, incorrendo a presente impetração, portanto, no mesmo óbice apontado no ato coator.
    10. Pelo que se tem nestes autos, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos adotados no tribunal de origem, tem-se motivação idônea para a negativa de apreciação da pretensão, pois, nos termos em que proposta, equivaleria a pedido de correição parcial, sendo inviável seu exame em habeas corpus coletivo, impetrado em benefício de diversos pacientes, que respondem a processos diversos e diferentes circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões preventivas.
    Não seria possível prosseguir-se validamente com a presente ação e exame do pleito sem análise dos fatos e fundamentos de cada qual dos processos a que se referem os diferentes casos submetidos ao juízo apontado como órgão coator. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora